Tribunal: STF
Processo: HC 272168
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Alexandre Roberto de Vasconcellos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.076.984/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.
Consta dos autos a condenação do paciente às penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, pela suposta prática do delito previsto nos arts. 33, caput, c/c 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 (e-doc. 2, p. 176).
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso, a fim de rechaçar a tese defensiva de nulidade da busca pessoal realizada pela guarda municipal, aplicando o precedente da ADPF 995/DF, Plenário, Relator o Ministro Alexandre de Morais, DJe 28.8.2023 (e-doc. 2, p. 243-271).
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Og Fernandes não conheceu da impetração, consignando a aplicação da Tese de Repercussão Geral 656 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1, p. 318-327). O agravo regimental interposto manteve o entendimento fixado (e-doc. 2, p. 369-381).
Neste writ, alega-se a ocorrência de nulidades do processo desde o seu início devido à ilicitude da prova da materialidade delitiva decorrente de abordagem e revista pessoal realizadas por guardas civis municipais, narrando que, no caso concreto: “os elementos colhidos nos autos sido obtidos por abordagem e revista pessoal  justificadas única e exclusivamente pela suposta “atitude suspeita” do Réu,  sendo que os agentes públicos não visualizaram, previamente, nenhum ato  flagrancial que justificasse a busca” (e-doc. 1, p. 8).
Assevera, por fim, a carência de justa causa desde o momento de oferecimento da denúncia, de modo que a sentença condenatória lastreou-se em elementos probatórios nulos.
Requer, ao final, a declaração a nulidade do processo desde o início, em razão da ilegalidade da abordagem e da busca pessoal injustificadas.
Examinado os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. GUARDA MUNICIPAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. TEMA N. 656 DO STF. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006.  DOSIMETRIA.  ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado, ressalvada a hipótese de ilegalidade flagrante passível de correção de ofício.
2. A tese de nulidade por ausência de atribuição da guarda municipal é afastada pela Tese de Repercussão Geral n. 656 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a possibilidade de exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive policiamento ostensivo comunitário, observadas as atribuições dos demais órgãos.
3. A tentativa de descarte de sacola ao avistar a guarda municipal, seguida da apreensão de drogas, dinheiro e celular, evidencia fundadas razões e justa causa para a busca pessoal.
4. A causa de aumento do  art. 40,  III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, bastando a comprovação de que a prática delitiva ocorreu nas imediações de entidades beneficentes ou estabelecimentos de ensino, como assentado pelas instâncias ordinárias.
5. A exasperação da pena-base, em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, encontra respaldo no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 , que confere preponderância a tais vetores sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.
6. Agravo regimental improvido.“ (e-doc. 2, p. 369)

No STJ, o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“(...)
Conforme consignado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado.
(...)
No caso em exame, não se verifica a ocorrência de ilegalidade flagrante apta a superar esse entendimento.
A concessão da ordem de habeas corpus demanda demonstração da ilegalidade de plano, ônus que recai sobre a parte impetrante, a quem cumpre instruir o feito com a prova pré-constituída de suas alegações.
No caso dos autos, a impetrante argui nulidade da busca pessoal realizada por agentes da Guarda Civil Municipal, o que entende ter contaminado as provas angariadas.
Todavia, cumpre consignar a fixação da Tese de Repercussão Geral n. 656 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que a guarda municipal pode realizar policiamento ostensivo comunitário, não se resumindo a sua atuação, portanto, às hipóteses de flagrante delito, tampouco de proteção do patrimônio municipal.
(...)
Assim, afastada a alegada nulidade por ausência de atribuição das guardas municipais, compre verificar se existiu fundada suspeita para a busca pessoal, o que se passa a apreciar.
(...)
Sob essa ótica, firmou-se o entendimento de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote – diante das peculiaridades e da dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial – clareza e objetividade quanto à posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 244-245):
De acordo com a denúncia, na data de 4.6.2025, por volta de 19h52min, na Avenida Francisco Russo, Campo do Mara Vitti, bairro Jardim Toscana, cidade e Comarca de Guarulhos, o réu trazia consigo, para fins de comércio ou outra forma de disseminação, 129 (cento e vinte e nove) porções de maconha (massa líquida de 137,1 gramas) e 210 (duzentas e dez) porções de cocaína (massa líquida de 67,4 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].
Do apurado, o réu trazia consigo as já descritas porções de cocaína e maconha, embaladas individualmente para venda a terceiros nas imediações do campo de futebol Mara Vitti. Ao avistar uma equipe da Guarda Civil Municipal em patrulhamento, decidiu desfazer-se da sacola em que trazia as drogas, o que chamou a atenção dos agentes. Acabou abordado e revistado. Dentro de sua pochete, localizou-se a quantia de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) em notas trocadas e um celular. A sacola  foi  recuperada  e  as  drogas,  então,  apreendidas (fls.  13/14 ).
Verifica-se, portanto, que a busca pessoal empreendida foi evidentemente precedida de fundadas razões. Isso porque o acusado tentou dispensar uma sacola ao avistar a presença dos guardas municipais.
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em  28/8/2023).
(...)
Em relação à dosimetria da pena, observa-se que a conclusão do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior de que a majorante do  art. 40,  III, da  Lei n. 11.343/2006 é de natureza objetiva, bastando a comprovação de que a prática delitiva ocorreu nas imediações de entidades beneficentes ou de estabelecimentos de ensino, o que ocorreu no caso.
(...)
Igualmente, nada há a corrigir em relação à exasperação da pena em 1/5 na primeira fase. 
No caso, a pena-base do paciente foi exasperada com fundamento na quantidade e diversidade de drogas apreendidas, o que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende que a quantidade e a natureza da droga devem ser valoradas com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.  Nesse sentido: AgRg no HC n. 839.591/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025,  DJEN de 19/5/2025.“ (e-doc. 2, p. 371-381, grifei)
O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, a autoridade coatora assentou inexistir ilegalidade da atuação de busca pessoal pela guarda municipal, tendo em conta o disposto em matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no Recurso Extraordinário nº 608.588, Tema 656, Relator o Ministro Luiz Fux, que reconhece a legitimidade do exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais. Diante disso, o precedente fixou o seguinte entendimento: 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GUARDA CIVIL. LEI DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Nº 13.866/2004, ART. 1º, I. POLICIAMENTO PREVENTIVO E COMUNITÁRIO. ATRIBUIÇÕES. ART. 144, § 8º, DA CF. SEGURANÇA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 656. ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL. LIMITES. ESTATUTO GERAL DAS GUARDAS MUNICIPAIS (LEI 13.022/2014). SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI 13.675/2018). FEDERALISMO COOPERATIVO. ÓRGÃO INTEGRANTE DA SEGURANÇA PÚBLICA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA A CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS DESTINADAS À PROTEÇÃO DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
(...)
33. Ex positis, VOTO PELO PROVIMENTO do recurso extraordinário com repercussão geral, a fim de declarar a constitucionalidade do artigo 1º, inciso I, da Lei 13.866/2004 do Município de São Paulo, tanto em sua redação original como na redação dada pela Lei 14.879/2009, fixando-se a seguinte tese: “É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional”.” (RE 608.588, Relator: Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 20/2/2025)”
Verifica-se, ainda, que o entendimento adotado vai ao encontro da jurisprudência desta Suprema Corte que sentido de que “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado: 
 
“PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. INGRESSO EM RESIDÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDAS MUNICIPAIS APÓS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. NULIDADE DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes. 
2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito. 
3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (RE 1281774 AgR-ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/08/2022, grifamos) 

Ademais, os seguintes precedentes em casos análogos: 
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que “o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade” (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 
2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 220447 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 01/12/2022, grifamos)
 
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 
2. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, a guarda civil pode – como qualquer pessoa do povo - realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal. 
3. Não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a prisão em flagrante foram devidamente justificadas no curso do processo. Precedentes. 
4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1471280 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 06/03/2024, grifamos)

Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela justa causa para o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Por fim, a jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09);
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente